Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803942-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOHNNY FARIAS JORGE, ADEILZA DE SOUSA LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE DEPÓSITO DA PURGA DA MORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES NO ENDEREÇO CONTIDO NO CONTRATO E NA EXORDIAL – TENTATIVA FRUSTRADA – RECUSA NO RECEBIMENTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº º 0803942-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOHNNY FARIAS JORGE e ADEILZA DE SOUSA LIMA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13433189.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOHNNY FARIAS JORGE e ADEILZA DE SOUSA LIMA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 13433189
, que negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE DEPÓSITO DA PURGA DA MORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES NO ENDEREÇO CONTIDO NO CONTRATO E NA EXORDIAL – TENTATIVA FRUSTRADA – RECUSA NO RECEBIMENTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 14046225.

Sustenta a nulidade na consolidação da propriedade, com a ausência de intimação por hora certa.

Alega a nulidade total do procedimento e a possibilidade de ser despejado a qualquer momento, tendo em vista a realização da compra do bem por terceiros.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do agravo, concedendo a liminar a fim de que possa permanecer no imóvel até a decisão final do processo.

Contrarrazões no ID Num 14458766, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, dispõe o art. 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela ora guerreada.

Os Requerentes/Agravantes embasam a sua insurgência na alegação de que jamais foram intimados pessoalmente sobre o referido procedimento, a fim de que pudessem exercer seu direito de purga da mora e de preferência.

Entretanto, a certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis evidencia que o imóvel objeto da lide estava gravado com alienação fiduciária e após os proprietários terem sido notificados para pagar o débito, quedaram inertes levando a consolidação da propriedade em favor do Credor Fiduciário (ID Num. 81032230 - Pág. 2).

Pois bem.

O Notário ou Tabelião e o Oficial de Registro ou Registrador são dotados de fé pública, somente cedendo esta presunção mediante provas de quem alega, o que no caso não ocorreu.

CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA ATESTADA POR OFICIAL DO REGISTRO. FÉ PÚBLICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO. LEI N.º 9.514/97. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 1. Ocorrido o inadimplemento das obrigações, o que é incontroverso, e a notificação pessoal do mutuário-fiduciante, sem a purga da mora, resta consolidada a propriedade em nome do fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97. 2.
A notificação pessoal para purgar a mora mediante certidão lavrada em cumprimento do § 3º do art. 26 da Lei 9.514/97 e subscrita por escrevente de serventia judicial, goza de fé pública, e dotada, por isso, de presunção de veracidade.
3. Embora o art. 290 do Código Civil estabeleça que a cessão de crédito produz efeitos com a notificação do devedor, a consequência da ausência de tal comunicação é liberá-lo da obrigação na hipótese de pagamento ao credor primitivo, nos termos do art. 292 do CC. 4. Pacificada a jurisprudência no tocante à aplicação das disposições da Lei nº 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras em face do disposto na Súmula 297 do STJ: "O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras", mas sua da incidência não resulta a automática inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese defendida por ele, a critério do juiz, conforme o teor do art. 6º, VIII do CDC.

(TRF-4 - AC: 50279721320214047003 PR, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 01/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 9.514/97 - Não caracterização - CONSTITUIÇÃO EM MORA - INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - Certidão do Cartório de Registro de Imóveis - Oficial que goza de fé pública - Validade - INTERPELAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO À DATA DAS PRAÇAS - OCORRÊNCIA - Anulação dos leilões - Descabimento - Expropriação prevista nos arts. 26 e 27 da Lei Federal 9514/97 - PEDIDO REVISIONAL - Afastamento, por falta de prova da abusividade - Sentença mantida - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1035335-02.2019.8.26.0001 ; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021) sublinhei.

As certidões juntadas no Id. Num. 86711666 - Pág. 1/2 (autos de origem) evidenciam
que as notificações foram encaminhadas ao imóvel objeto da lide e que devido não terem sido localizados por várias ocasiões, a intimação ocorreu por Edital
(Num. 86711667 - Pág. 2).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O fato de a matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do recurso especial, apenas assegura o sobrestamento do recurso extraordinário interposto.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo
a qual, no regime de execução extrajudicial do Decreto-Lei n° 70/1966, somente é legítima a publicação de edital, inclusive da realização do leilão, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor por meio do Cartório de Título e Documentos.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que foi observado o procedimento legal, com diversas tentativas de notificação dos executados sobre a realização da penhora, demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 957.986/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO POR EDITAL.POSSIBILIDADE. DECISÃO CONFORME PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos estabelecidos pelo parágrafo primeiro do art. 31 do Decreto-Lei 70/66, a notificação pessoal do devedor, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, é a forma normal de cientificação do devedor na execução extrajudicial do imóvel hipotecado. Todavia, frustrada essa forma de notificação, revela-se possível a notificação por edital, nos termos parágrafo segundo do mesmo artigo, inclusive para a realização do leilão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1223518 RS 2009/0168010-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2012)

Assim, o procedimento realizado seguiu todos os trâmites estabelecidos no art. 26 da Lei nº 9514/97:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Neste raciocínio, a consolidação da propriedade mostra-se irreversível.

DO LEILÃO

Os imóveis foram levados a leilão, tendo o Credor fiduciário expedido telegramas ao endereço do imóvel, mas a correspondência retornou por ter sido recusado pelos destinatários (Num. 86711675 - Pág. 1/2), portanto, a intimação foi realizada nos termos do art. 27, § 2º-A da Lei nº 9514/97:

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1 o e 2 o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Não se vislumbra qualquer nulidade no envio da correspondência no endereço do imóvel dado em garantia.

Conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS OU SEUS EFEITOS. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES SOBRE SUA REALIZAÇÃO REALIZADA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NA PORTARIA DO PRÉDIO. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO LIVRE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DEMANDAS ANTERIORES SOBRE O MESMO CONTRATO JÁ SENTENCIADAS CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO. Nas demandas anteriores foi anulado o procedimento de execução extrajudicial a partir do primeiro leilão designado, por falta de notificação pessoal prévia dos devedores, mas autorizada designação de novos leilões e possibilitada, até a assinatura do auto de arrematação, a purga da mora pelos devedores. Desse modo, como ao recurso interposto pelos devedores não foi atribuído efeito suspensivo, regular a retomada do procedimento extrajudicial pela instituição financeira. É imprescindível a intimação pessoal dos devedores sobre a data da realização do leilão extrajudicial, sob pena de viciar o procedimento extrajudicial. Os agravantes apresentaram correspondência que os comunicou da data de realização dos leilões do imóvel, inclusive possibilitando o exercício do direito de preferência. O fato de a correspondência ter sido entregue na portaria do prédio não torna irregular a notificação, pois até mesmo a citação (ato mais importante de um processo) pode ser realizada desse modo, conforme autoriza o art.2488,§ 4ºº, doCódigo de Processo Civill (CPC). Por conseguinte, sem evidência de irregularidade na notificação extrajudicial, não é possível conceder o efeito pretendido para suspender os efeitos do leilão realizado. Também correta a determinação de distribuição livre da ação proposta, pois as demandas conexas anteriormente propostas que discutiam o contrato celebrado pelas partes já foram julgadas e, com isso, esgotada a a prestação jurisdicional do Magistrado, nos termos do § 1º, do art. 55, do CPC. (TJSP; Agravo de Instrumento 2225804-20.2021.8.26.0000 ; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021).

Evidencia-se, deste modo, a ausência da probabilidade do direito dos Autores/Agravantes, considerando-se que os documentos destacados, comprovam a observância do procedimento previsto na lei de regência, inexistindo a nulidade invocada para impedir a realização do leilão.

Confira-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO E CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Regularidade da notificação dos devedores/fiduciantes pela via editalícia quando não localizados em duas tentativas de notificação pessoal em endereços fornecidos pelos próprios recorrentes, sendo razoável e justificada a conclusão de que estavam em local ignorado, conforme certificado por escrevente autorizado. Inteligência do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97. Precedentes. 2) Configurada a ciência prévia inequívoca acerca dos leilões extrajudiciais designados, razão pela qual, diante da ausência de efetivo prejuízo, não se configura nulidade no procedimento
. Precedente do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, tornando insubsistentes as decisões que a ele conferiram efeito ativo. Vitória, 03 de março 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-ES - AI: 00211847820188080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2020)

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023